Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Feito chamado à ordem. Impedimento objetivo do relator por atuação em outro grau no processo que gerou o título executivo (art. 144, II, do CPC). Nulidade do julgamento. Redistribuição (art. 59, do RITJDFT).
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, visando sanar omissão no acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida no cumprimento individual de sentença coletiva relativo ao processo no 0030649-57.1992.8.07.0001.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide impedimento objetivo do Relator, nos termos do art. 144, II, do CPC, por ter atuado em outro grau no processo que originou o título executivo; (ii) estabelecer as consequências processuais do reconhecimento do impedimento, quanto à nulidade dos atos, à redistribuição do agravo e ao prejuízo dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Configura impedimento objetivo a atuação do magistrado que, em outro grau de jurisdição, proferiu a sentença no processo que formou o título executivo judicial (art. 144, II, CPC).
4. Impedimento é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.
5. Reconhecido o impedimento, impõe-se a nulidade dos atos praticados no processo e a redistribuição do recurso, conforme art. 59, do Regimento Interno do TJDFT.

IV. Dispositivo
6. Julgamento do agravo de instrumento anulado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 144, II; Regimento Interno do TJDFT, art. 59.